Tribunal: TJBA
Processo: 0303349-77.2015.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303349-77.2015.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

APELADO: Joselito Leite Martins

Advogado(s)
:

Direito Processual Civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prolação de duas sentenças. Nulidade da segunda sentença. Recurso prejudicado.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal com fundamento n
o
abandono da causa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a validade da segunda sentença proferida nos autos, após já ter ocorrido o trânsito em julgado de decisão anterior, bem como aferir a existência de nulidade por ofensa aos princípios da inalterabilidade da sentença e da coisa julgada.

III. Razões de decidir

1.
Nos termos do art. 494 do CPC, o juiz somente poderá alterar a sentença para correção de inexatidões materiais ou por meio de embargos de declaração, sendo vedada a prolação de nov
a sentença
sobre a mesma lide após o esgotamento da jurisdição.

2.
A segunda sentença, proferida após o trânsito em julgado da primeira, constitui nulidade absoluta por
error in procedendo
, impondo-se sua cassação, com o consequente reconhecimento da prejudicialidade do recurso de apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É nula a segunda sentença proferida no mesmo processo após o trânsito em julgado de decisão anterior, por violação aos arts. 494 e 505 do CPC. 2. Caracteriza-se
error in procedendo
a prolação de novo
decisum
pelo juiz de primeiro grau em processo já definitivamente julgado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente recurso para
, de ofício,
declarar a inexistência da sentença
de Id.
83060099
, restando PREJUDICADA a análise da apelação, nos termos do voto do relator.